Tribunal: TJMT
Processo: 0010654-90.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Recurso de Apelação Criminal: 0010654-90.2019.8.11.0004
Origem: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Apelado: DOUGLAS COELHO DE SOUZA DIAS
Data do Julgamento: 07/10/2021
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. PRAZO PRESCRICIONAL DE 02 (DOIS) ANOS. MENOR DE 21 (VINTE UM ANOS) À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO. REDUÇÃO PELA METADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 115 DO CP. CASO EM QUE ENTRE A DATA DO FATO E A PRESENTE DATA JÁ TRANSCORREU PRAZO SUPERIOR A 01 (UM) ANO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE. RECURSO PREJUDICADO.
1. O art. 30 da Lei 11.343/2006 dispõe que prescreve em 02 (dois) anos a imposição e a execução das penas para o crime de posse de drogas. Ocorre que o Apelado, na data do delito, possuía idade inferior a 21 (vinte e um) anos, sendo, portanto, beneficiário da redução de metade do prazo prescricional, nos termos do art. 115 do CP.
2. Desta forma, considerando que entre a data do fato e o presente julgamento, já houve o transcurso de prazo superior a 01 (um) ano, sem que exista qualquer causa interruptiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e a declaração da extinção da punibilidade do Apelado.
3. Em consequência, extingue-se a punibilidade do Apelado, pela prescrição, com base nos artigos 30 da Lei 11.343/06 c/c 115 do Código Penal, restando prejudicado o exame do mérito recursal.
4. Prescrição reconhecida de ofício.
5. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0010654-90.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS COELHO DE SOUZA DIAS - CPF: 048.652.841-33 (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Retificou o parecer oralmente, manifestando pela prescrição da pretensão punitiva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021